Tribunal: TRF3
Processo: 5121347-89.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
63/689)

5121347-89.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5121347-89.2025.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: L. R. D. A.

REPRESENTANTE: MILENA RIBEIRO DA SILVA

CRIANÇA INTERESSADA: L. R. D. A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA TAISA TELES DE OLIVEIRA - SP295802-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS KLEBER BORGES MARTINS DE OLIVEIRA - SP449225-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: MILENA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEPENDENTE MENOR. CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. PRISÕES EM 2018 E 2019. AUSÊNCIA DE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO NOS 12 MESES ANTERIORES. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO RECOLHIMENTO À PRISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por dependente menor em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio reclusão.

A parte autora pleiteou o benefício em razão do encarceramento de seu genitor nos períodos de 27/03/2018 a 26/11/2018 e de 20/12/2019 a 26/06/2020.

O requerimento administrativo foi formulado em 19/02/2024 e indeferido sob o fundamento de que o último salário de contribuição do segurado ultrapassaria o limite legal de baixa renda. A sentença manteve o indeferimento por entender que a média salarial apurada nos 12 meses anteriores à prisão excederia o limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o segurado instituidor se enquadra como segurado de baixa renda para fins de concessão de auxílio-reclusão nos períodos de encarceramento indicados; (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício diante da data do requerimento administrativo e das alterações legislativas promovidas pela Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio reclusão é devido aos dependentes de segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, desde que comprovados o recolhimento prisional, a qualidade de segurado, a dependência econômica, a ausência de percepção de remuneração ou benefício previdenciário incompatível e o enquadramento no critério de baixa renda, nos termos do art. 80 da Lei no 8.213/1991.

Em relação ao período de 27/03/2018 a 26/11/2018, aplica-se a legislação anterior à Medida Provisória no 871/2019. Constatada a inexistência de salário de contribuição na data do recolhimento à prisão, incide o entendimento firmado no Tema 896 do STJ, segundo o qual a ausência de atividade laboral no momento da prisão caracteriza ausência de renda para fins de aferição do requisito econômico.

Para o encarceramento ocorrido em 20/12/2019, aplica-se a redação do art. 80 da Lei no 8.213/1991 dada pela MP no 871/2019, que determina a apuração da baixa renda pela média aritmética simples dos salários de contribuição dos 12 meses anteriores ao recolhimento à prisão. No caso, inexistem salários de contribuição nesse período, resultando média igual a zero, inferior ao limite fixado pela Portaria no 9/2019.

A jurisprudência do STJ reconhece a utilização de divisor fixo de 12 meses para o cálculo da média salarial, ainda que existam competências sem contribuição, conforme AREsp 2.819.695/RS.

Quanto ao termo inicial do benefício, aplicam-se, por analogia, as regras do artigo 74 da Lei no 8.213/1991, que disciplinam a pensão por morte. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o prazo previsto nesse dispositivo não possui natureza prescricional, mas define o início dos efeitos financeiros do benefício, que se fixa na data do requerimento administrativo quando formulado após o prazo legal.

Para o período de prisão anterior à MP no 871/2019 (2018), admite-se a concessão do benefício desde a data do recolhimento prisional, ainda que o requerimento administrativo tenha sido formulado posteriormente. Para o encarceramento ocorrido em 2019, já sob a vigência da nova disciplina legal, o benefício somente seria devido se requerido dentro do prazo legal, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o INSS ao pagamento de auxílio reclusão à parte autora no período de 27/03/2018 a 26/11/2018, no valor de um salário mínimo, fixada a incidência da correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

A ausência de atividade laboral no momento do recolhimento à prisão caracteriza ausência de renda para fins de aferição do requisito de baixa renda no regime anterior à MP no 871/2019.

Após a MP no 871/2019, o critério de baixa renda do auxílio-reclusão deve ser aferido pela média aritmética simples dos salários de contribuição dos 12 meses anteriores à prisão, utilizando-se divisor fixo de 12, ainda que existam competências sem contribuição.

O prazo previsto no art. 74 da Lei no 8.213/1991 possui natureza material e define o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, que se fixa na data do requerimento administrativo quando formulado fora do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV. Lei no 8.213/1991, arts. 15, 16, I, 25, IV, 74, 80 e 103, parágrafo único. EC no 20/1998, art. 13. EC no 103/2019, art. 27. CPC, art. 1.010 e art. 85, §§ 3o e 4o, II. Lei no 9.289/1996, art. 4o, I. Lei no 9.028/1995, art. 24-A. Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.191.124/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2023, DJe 27.06.2023; STF, RE 587.365, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08.05.2009 (Tema 89 da repercussão geral); STJ, REsp 1.958.361/SP, REsp 1.971.856/SP e REsp 1.971.857/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.11.2025 (Tema 1.162); STJ, AREsp 2.819.695/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.12.2025, DJEN 20.01.2026; STJ, REsp 2.103.603/PB, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.09.2025, DJEN 23.09.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5121347-89.2025.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: L. R. D. A.

REPRESENTANTE: MILENA RIBEIRO DA SILVA

CRIANÇA INTERESSADA: L. R. D. A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA TAISA TELES DE OLIVEIRA - SP295802-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS KLEBER BORGES MARTINS DE OLIVEIRA - SP449225-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: MILENA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto por interposto por L.R.A. (Id 332475275 - Pág. 1-6) em face de sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio reclusão, com a condenação da apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade pelo deferimento da gratuidade de justiça (Id 332475267 - Pág. 1-3).

Em suas razões recursais, requer a parte autora a reforma da sentença, sustentando a comprovação dos requisitos legais ao deferimento do benefício na forma da postulação inicial.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo desprovimento da apelação (Id 333384391 - Pág. 1-8).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recebo o recurso de apelação, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, haja vista que tempestivo.

A presente demanda foi ajuizada pela menor L.R.A., representada por sua mãe MILENA RIBEIRO DA SILVA, requerendo a condenação do INSS ao pagamento do auxilio reclusão, na condição de dependente do genitor, WESLEY AMARAL JACUBOVSK, recolhido ao sistema prisional de 27/03/2018 até 26/11/2018 e de 20/12/2019 até 26/06/2020.

O requerimento administrativo para a concessão do benefício (NB: 25/218.438.825-9), em 19/02/2024, foi indeferido em razão de o “último salário de contribuição recebido pelo segurado ser superior ao previsto na legislação” (Id 332475214 - Pág. 54-55).

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a renda média apurada nos 12 (doze) meses anteriores à prisão é superior à prevista na legislação para enquadramento do segurado de baixa renda.

Apela a parte autora requerendo a reforma da sentença, alegando ter sido comprovado o critério de baixa renda.

Passo ao exame do mérito.

A concessão de auxílio reclusão está previsto no artigo 201, inciso IV, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 80 da Lei no 8.213/1991 e rege-se pela legislação vigente à época do recolhimento à prisão. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NO MOMENTO DO RECOLHIMENTO À PRISÃO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURADO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA NA DATA DO SEU ENCARCERAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 80 DA LEI 8.213/1991. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Previdenciária ajuizada pela parte ora recorrente contra o INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-reclusão, em razão do recolhimento à prisão de seu genitor em 14/10/2016, a contar de 21/07/2017, dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, o qual perdurou durante o período compreendido entre 16/10/2014 e 20/07/2017. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os requisitos para a concessão do auxílio-reclusão devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. 3. Nos termos do art. 80 da Lei 8.213/1991, com a redação vigente no momento dos encarceramentos do genitor do recorrente, o auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. 4. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou que, "o autor se encontrava no gozo de auxílio-doença na data do seu encarceramento, o que encontra empeço no caput do artigo 80, que estabelece como requisito negativo a percepção do auxílio-doença para a concessão de auxílio-reclusão." (fl. 380, e-STJ). 5. A possibilidade jurídica do pedido consiste na admissibilidade em abstrato da tutela pretendida, vale dizer, na ausência de vedação explícita no ordenamento jurídico para a concessão do provimento jurisdicional. 6. Considerando que o segurado encontrava-se em gozo de auxílio-doença na data do encarceramento, não há como conceder o benefício de auxílio-reclusão à parte recorrente, em razão da vedação legal prevista no art. 80 da Lei 8.213/1991. 7. Agravo Interno não provido." (AgInt no AREsp 2191124 / RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 15/05/2023, DJe 27/06/2023) (grifamos)

O benefício previdenciário ora requerido é devido aos dependentes de segurados de baixa renda que se encontram encarcerados, a fim de garantir-lhes a subsistência enquanto o segurado se mantiver na prisão, em regime fechado, e depende do preenchimento dos seguintes requisitos: (a) efetivo recolhimento à prisão; (b) demonstração da qualidade de segurado do recluso; (c) condição de dependente de quem objetiva o benefício; (d) prova de que o segurado instituidor do benefício não está recebendo remuneração de empresa ou em gozo de auxílio por incapacidade temporária ou de aposentadoria ou abono de permanência em serviço; (e) renda bruta mensal do segurado igual ou inferior ao limite legal; e (f) cumprimento da carência de 24 contribuições mensais (a partir da edição da Medida Provisória no 871/2019 - 18/01/19).

A atual redação do artigo 80 da Lei no 8.213/91, dada pela Lei no 13.846/2019, dispõe:

" Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.

§ 1o O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício.

§ 2o O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão.

§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4o deste artigo, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 4o A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

§ 5o A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário.

§ 6o Se o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade no período previsto no § 4o deste artigo, sua duração será contada considerando-se como salário de contribuição no período o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado na mesma época e com a mesma base dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo.

§ 7o O exercício de atividade remunerada do segurado recluso, em cumprimento de pena em regime fechado, não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio-reclusão para seus dependentes.

§ 8o Em caso de morte de segurado recluso que tenha contribuído para a previdência social durante o período de reclusão, o valor da pensão por morte será calculado levando-se em consideração o tempo de contribuição adicional e os correspondentes salários de contribuição, facultada a opção pelo valor do auxílio-reclusão."

DO CASO DOS AUTOS

A Certidão de Recolhimento Prisional demonstra que WESLEY AMARAL JACUBOVSK, foi preso em regime fechado de 27/03/2018 a 26/11/2018, quando posto em liberdade em razão da concessão de Habeas Corpus, e foi novamente recolhido em regime fechado de 20/12/2019a26/06/2020, quando foi posto em liberdade provisória (Id 332475213).

A apelante, nascida em 24/07/2017, é filha de Wesley Amaral Jacubovsk, (Id 332475209 - Pág. 1-3, Id 332475210 - Pág. 1-2), restando comprovada a dependência econômica, nos termos do artigo 16, inciso I, da Lei no 8.213/91, uma vez que é presumida.

A qualidade de segurado do recluso é matéria incontroversa e restou demonstrada pela cópia da CTPS e pelo extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (Id 332475212 - Pág. 1-5; Id 332475214 - Pág. 28-35), pelos vínculos empregatícios de 01/11/2010 a 09/09/2011, 13/02/2012 a 09/07/2012, 06/10/2014 a 01/12/2014, 04/12/2014 a 04/10/2016, 03/10/2017 a 05/03/2018, 01/12/2020 a 14/09/2022 e de 02/12/2022, sem data de baixa, bem como recebeu auxílio-doença de 23/05/2017 a 23/09/2017, conforme estabelece o artigo 15, inciso , II e IV, da Lei no 8.213/1991.

Quanto ao primeiro período 27/03/2018 a 26/11/2018, não incidem as alterações promovidas pelaMedida Provisória no 871 de 18/01/2019, convertida na Lei no 13.846, de 18/06/2019.

Em relação ao encarceramento em 20/12/2019, em período posterior, deve ser observada a Medida Provisória no 871 de 18/01/2019, convertida na Lei no 13.846, de 18/06/2019.

Assim, aplicável a redação do artigo 80 da Lei no 8.213/1991, vigente à época da prisão, que estabelecia:

"Art. 80. O auxílio-reclusão será devido nas condições da pensão por morte, respeitado o tempo mínimo de carência estabelecido no inciso IV do caput do art. 25, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço.

§ 1o O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário.

§ 2o O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão.

§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, na competência de recolhimento à prisão tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4o, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998 , corrigido pelos índices aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 4o A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

§ 5o A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário." (NR)

A carência de 24 meses de contribuição para o encarceramento em 20/12/2019 também foi cumprida, pois, na via administrativa foram apurados 04 anos e 07 dias, bem como 48 contribuições (Id 332475214 - Pág. 37).

Portanto, cumpridos os requisitos da qualidade de segurado e da carência.

Além dos requisitos já mencionados, o segurado recluso deve ser enquadrado como de baixa renda para que seus dependentes possam fazer jus ao benefício.

O critério da baixa renda deve ser apurado a partir da renda mensal bruta no valor de R$ 360,00, corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios previdenciários, conforme inicialmente estabelecido pelo artigo 201 da CF, com redação da Emenda Constitucional no 20/1998.

Referido critério foi regulamentado pelo artigo 116 do Decreto no 3.048, de 06/05/1999, e posteriormente por meio de portarias ministeriais, de forma que a renda bruta do segurado, na data do recolhimento à prisão, não poderá exceder os seguintes limites, considerado o salário-de-contribuição em seu valor mensal, nos respectivos períodos: até 31/05/1999 - R$360,00 (EC no 20/98); de 1o/06/1999 a 31/05/2000 - R$ 376,60 (Portaria MPS no 5.188/99); de 1o/06/2000 a 31/05/2001 - R$ 398,48 (Portaria MPS no 6.211/00); de 1o/06/2001 a 31/05/2002 - R$ 429,00 (Portaria MPS no 1.987/01); de 1o/6/2003 a 31/04/2004 - R$560,81 (Portaria MPS no 727/03); de 1o/05/2004 a 30/04/2005 - R$586,19 (Portaria MPS no479/04); de 1o/05/2005 a 31/3/2006 - R$623,44 (Portaria MPS no 822/05); de 1o/04/2006 a 31/03/2007 - R$654,61 (Portaria MPS no119/06); de 1o/04/2007 a 29/02/2008 - R$676,27 (Portaria MPS no142/07); de 1o/03/2008 a 31/01/2009 - R$710,08 (Portaria MPS no 77/08); de 1o/02/2009 a 31/12/2009 - R$752,12 (Portaria MPS no 48/09); de 1o/01/2010 a 31/12/2010 - R$810,18 (Portaria MPS no 333/2010); de 1o/01/2011 a 14/7/2011 - R$862,11 (Portaria MPS no568/2010); de 15/7/2011 a 31/12/2011 - R$ 862,60 (Portaria MPS no 407/2011); de 01/01/2012 a 31/12/2012- R$ 915,05 (Portaria MPS 02/2012); de 01/01/2013 e 31/12/2013- R$ 971,78 (Portaria MPS 15/2013); de 01/01/2014 a 31/12/2014- R$ 1.025,81 (Portaria MPS/MF 19/2014); de 01/01/2015 a 31/12/2015, R$ 1.089,72 (Portaria MPS/MF 13/2015); de 01/01/2016 a 31/12/2016- R$ 1.212,64 - (Portaria MTPS/MF No 1/2016). de 01/01/2017 a 31/12/2017 - R$ 1.292,43 (Portaria MF no 8/2017); de 01/01/2018 a 31/12/2018 - R$ 1.319,18 (Portaria MF no 15/2018); de 01/01/2019 e 31/12/2019 – R$1.364,43 (Portaria no 9/2019 – Ministério da Economia); de 01/01/2020 e 31/12/2020 – R$ 1.425,56 (Portaria no 914/2020- Ministério da Economia); de 01/01/2021 a 31/12/2021 - R$ 1.503,25 (Portaria no 477/2021 - Ministério da Economia); de 01/01/2022 a 31/12/2022 – R$ 1.655,98 (Portaria MTP/ME 12/2022); de 01/01/2023 a 31/12/2023 – R$ 1.754,18 (Portaria MPS/MF 26/2023); a partir de 01/01/2024 – R$ 1.819,26 (Portaria MPS/MF No 2/2024), e a partir de 01/01/2025 - R$ R$1.906,04 (Portaria MPS/MF No 6/2025); em 2026, regulamentado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 13, de 9 de janeiro de 2026, o valor do benefício foi reajustado para R$ 1.621,00.

Em relação à matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema da Repercussão Geral 89 (RE no 587.365, Relator Ministro Ricardo Lewandowisky, DJe 08/05/2009), fixou a tese de que a baixa renda, para fins de concessão do benefício de auxílio reclusão, deve ser considerada a partir da renda mensal auferida pelo segurado recluso, bem como decidiu pela constitucionalidade da fixação dos valores estabelecidos pelo artigo 116 do Decreto no 3.048, de 06/05/1999 e, após, pelas portarias ministeriais.

Quanto a esse critério, é relevante mencionar que o artigo 27 da Emenda Constitucional no 103/2019 estabelece:

“Art. 27. Até que lei discipline o acesso ao salário-família e ao auxílio-reclusão de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social”. VALOR

§ 1o Até que lei discipline o valor do auxílio-reclusão, de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não podendo exceder o valor de 1 (um) salário-mínimo.

No caso dos autos, quando do recolhimento à prisão em 27/03/2018, vigia a Portaria Interministerial MTP/ME no 15/2018, que estipulava como limite para concessão do auxílio reclusão o montante máximo de R$ 1.319,18, para o último salário-de-contribuição do segurado encarcerado. Contudo, o segurando não mantinha relação empregatícia, considerando que o contrato de trabalho iniciado em03/10/2017 havia cessado em 05/03/2018.

Ainda que tenha ocorrido a prisão no mês da rescisão do contrato de trabalho, analisando os dados do CNIS (Id 332475214 - Pág. 28-35), verifica-se que o último salário de contribuição lançado pela empregadora COROM CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA e recebido pelo segurado instituidor do benefício foi na competência 12/2017, no valor de R$ 1.379,36 (Id 332475214 - Pág. 32).

Portanto, apesar da prisão em 27/03/2018 ter ocorrido no mês da rescisão contratual, não existe salário de contribuição lançado no CNIS para computar e verificar se excedeu ao limite estabelecido na Portaria Interministerial MTP/ME no 15/2018, devendo ser observado o disposto noTema 896 do C. Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que para a concessão do benefício de auxílio reclusão no regime anterior à vigência da MP no 871/2019, o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição.

Assim, para o primeiro período 27/03/2018 a 26/11/2018, restou comprovada a baixa renda.

Para a prisão ocorrida em 20/12/2019, a Portaria Interministerial MTP/ME no 09 de 15/01/2019, estipulava como limite para concessão do auxílio reclusão, o montante máximo de R$ 1.364,43 (um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

Com relação à forma de cálculo para a apuração do critério da baixa renda, devem ser observados os §§ 3o e 4o, do artigo 80, da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Medida Provisória no 871/2019, vigente à data da prisão do segurado em 21/01/2019, que estabelecia:

§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, na competência de recolhimento à prisão tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4o, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998 , corrigido pelos índices aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 4o A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

Quanto à possibilidade de flexibilização do critério da baixa renda em relação ao benefício previdenciário de auxílio reclusão concedido após à vigência da Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp nos 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP, representativos de controvérsia - Tema 1.162, Relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS, em 12/11/2025, DJEN 19/11/2025, fixou tese de julgamento no seguinte sentido:

(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo.

(ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Ainda, promoveu modulação expressa dos efeitos da decisão, estabelecendo que mesmo que a prisão tenha ocorrido após a vigência da Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, a tese firmada no Tema somente se aplica às prisões ocorridas a partir de 27/11/2024, data de início do julgamento do Tema 1.162, bem como que não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início do julgamento do tema em 27/11/2024.

Portanto, em relação as prisões ocorridas antes de 27/11/2024, ainda que posteriores à vigência Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, não incide a vedação à flexibilização do critério da baixa renda, permanecendo hígida a possibilidade de relativização, quando o valor excedente em relação ao teto legal estabelecido representar quantia ínfima.

No caso dos autos, considerando que o segurado foi preso em 20/12/2019 e para a obtenção do benefício de auxílio reclusão deve ser observado o cálculo com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, verifica-se que não houve nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao mês da prisão salários de contribuição para apuração da média salarial.

Dessa forma, sendo zero, a média salarial não excede ao valor estabelecido na Portaria Interministerial MTP/ME no 9/2019, que fixava como limite para concessão do auxílio reclusão a média dos salários-de-contribuição apurados nos últimos 12 (doze) meses antes da prisão, o montante máximo de R$ 1.364,43.

Observo que ainda que utilizado em relação ao último vínculo empregatício anterior à prisão, as competências em que efetivamente houve salário de contribuição (10/2017 – R$ 1.199,19; 11/2017 – R$ 1.582,06 e 12/2017 – R$ 1.379,36 ), conforme a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a apuração da média salarial o divisor utilizado é fixo de 12, ainda que existam competências com salário de contribuição zero:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA RENDA MÉDIA. DIVISOR FIXO. LEGALIDADE. 1. O critério de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão deve ser apurado pela média dos salários de contribuição do segurado no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, utilizando-se o divisor fixo de 12, mesmo que existam competências com salário de contribuição zero. 2. A adoção de um divisor fixo (12) é mais condizente com a finalidade de alcançar o segurado de baixa renda, considerando a realidade social de trabalhadores com vínculos precários e com renda intermitente. 3. A interpretação teleológica do critério de baixa renda busca direcionar os recursos da Seguridade Social para famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social, em conformidade com os princípios da solidariedade, da universalidade da cobertura e da proteção à família. 4. Caso em que merece prevalecer o acórdão recorrido, que reconheceu o direito ao auxílio-reclusão aos dependentes de segurado preso em 3/7/2022, com base na utilização do divisor fixo de doze para cálculo da renda média mensal. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial." (AREsp 2819695/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, j. 16/12/2025, DJEN 20/01/2026) (grifamos)

No caso, o somatório não excederia o valor estipulado na na Portaria Interministerial MTP/ME no 9/2019.

Portanto, demonstrada a condição de baixa renda do segurado para fins de concessão do benefício de auxílio reclusão, em relação à prisão ocorrida em 20/12/2019.

Do termo inicial e efeitos financeiros do benefício

Antes da vigência da Lei no 9.528/1997, de 10/12/1997, o benefício era devido a contar da data do falecimento ou da prisão do instituidor, independente da data do requerimento.

Após a vigência da referida lei, o artigo 74 da Lei no 8.213/91, passou a ter a seguinte redação:

"Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida."

Com a edição da Lei no 13.183/2015, o inciso I do artigo 74 passou a dispor que a partir de 05/11/2015, o benefício de pensão por morte seria devido a partir do óbito, quando requerido em até 90 dias do falecimento.

A Medida Provisória no 871, de 18/01/2019, convertida na Lei no 13.846, de 18/06/2019, trouxe nova redação ao inciso I do artigo 74 da Lei no 8.213/1991, estabelecendo que o benefício será devido a contar do falecimento, quando requerido em até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias a partir do falecimento, para os demais dependentes.

Resumindo, até 09/12/1997, o termo inicial do benefício será a data do óbito, independentemente da data do requerimento; de 10/12/1997 até 04/11/2015, será fixado na data do óbito, quando requerido até 30 dias após a data do falecimento; de 05/11/2015 até 17/01/2019, o termo inicial será a data do óbito, quando requerido até 90 dias da data do óbito; a partir de 18/01/2019, na data do óbito, se requerido em até 180 dias a contar do falecimento para os filhos menores de 16 anos e, em até 90 dias para os demais dependentes.

Sobre a matéria, em superação ao entendimento anteriormente exarado, o C. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. MENOR IMPÚBERE. TERMO INICIAL E PRAZO PRESCRICIONAL. DIMENSÕES JURÍDICAS DISTINTAS E COMPLEMENTARES. OBSERVÂNCIA.

1. A controvérsia consiste em saber se o termo inicial da pensão por morte de segurado, para dependente menor impúbere, deve ser a data do óbito do instituidor do benefício ou a do requerimento administrativo, considerando a cláusula impeditiva da prescrição contra menor.

2. O art. 74 da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.528/1997 - legislação em vigor ao tempo do óbito do segurado - estabelecia que a pensão por morte seria devida a partir do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste (inc. I), ou do requerimento, quando postulada após esse prazo (inc. II).

3. O dispositivo tem por escopo exclusivo fixar a Data de Início do Benefício (DIB) da pensão por morte, estabelecendo os marcos temporais a partir dos quais se contabilizam os efeitos financeiros do benefício, cuidando-se de norma de direito material que define o momento inicial do direito à percepção dos valores da pensão por morte.

4. Por outro lado, o art. 103, parágrafo único, da mesma lei, constitui regra que estabelece o prazo prescricional de "cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social", mas ressalva expressamente "o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil".

5. Estes dispositivos atuam em dimensões jurídicas distintas e complementares: enquanto o art. 74 fixa o termo inicial do benefício (a partir de quando surgem efeitos econômicos), o art. 103 estabelece até quando é possível reclamar as parcelas vencidas (prescrição).

6. A aplicação dos marcos temporais do art. 74 não implica o afastamento da proteção conferida aos incapazes pelo art. 103, parágrafo único, que remete expressamente ao Código Civil. Mesmo que o art. 74 fixe a DIB a partir do requerimento administrativo (quando este ocorre fora dos prazos legais), o art. 103, parágrafo único, permanece resguardando o direito dos incapazes de pleitearem judicialmente as prestações vencidas desde a DIB, sem que contra eles corra a prescrição quinquenal.

7. Considerar que o prazo do art. 74, I, seria prescricional e, portanto, não se aplicaria ao menor absolutamente incapaz, esvaziaria por completo os comandos normativos do legislador, inclusive a distinção de prazos estabelecida pela Lei n. 13.846/2019.

8. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.103.603/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)” (destaquei)

Nesse sentido, cinge-se a controvérsia à natureza jurídica do prazo previsto no artigo 74 da Lei no 8.213/91, com suas alterações posteriores, bem como aos seus efeitos sobre o termo inicial do benefício de pensão por morte.

Conforme destacado, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça vem afastando a natureza prescricional do referido prazo, porquanto tal dispositivo não veicula hipótese de extinção da pretensão dos beneficiários, mas, sim, disciplina o marco inicial do direito à percepção dos respectivos efeitos financeiros. Em outras palavras, não há direito a parcelas anteriores ao termo legal, uma vez que, na hipótese de inobservância do prazo ali estabelecido, o nascimento do direito material aos efeitos patrimoniais ocorre na data do requerimento administrativo.

Não se cogita, portanto, de afastamento da proteção conferida aos incapazes, pois a aplicação dos marcos temporais previstos no artigo 74 não interfere na disciplina prescricional estabelecida no artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, que permanece resguardando o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Assim, afastada a natureza prescricional do prazo previsto no artigo 74 da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/1997, de 10/12/1997, e alterações posteriores, resta estabelecido que a data de início dos efeitos financeiros da pensão por morte corresponderá à data do óbito ou da prisão do segurado apenas quando o benefício for requerido dentro do prazo legal, sendo fixada na data do requerimento administrativo quando formulado após tal lapso, hipótese em que não se admite a retroação dos efeitos financeiros à data do falecimento ou da prisão.

Ressalte-se, por fim, que somente com a edição da Medida Provisória no 871, de 18/01/2019, posteriormente convertida na Lei no 13.846, de 18/06/2019, passou o legislador a contemplar expressamente o absolutamente incapaz, menor de 16 anos, no âmbito de incidência da disciplina prevista no artigo 74, inciso I, da Lei no 8.213/91, no que se refere à definição do termo inicial do benefício.

As regras referentes ao termo inicial do benefício de pensão por morte, aplicam-se, via de regra, ao auxílio reclusão (data da prisão), conforme o artigo 80 da Lei no 8.213/91.

No caso dos autos, a parte autora, nascida em 24/07/2017, pretende a condenação do INSS ao pagamento do benefício de auxílio reclusão objeto do requerimento administrativo (NB: 25/218.438.825-9), formulado em 19/02/2024, em relação aos períodos de 27/03/2018 até 26/11/2018 e de 20/12/2019 até 26/06/2020.

Alega que o termo inicial do pagamento do benefício é data da prisão do genitor.

A parte autora faz jus ao pagamento do benefício no período de 27/03/2018 a 26/11/2018, mesmo que o requerimento tenha sido efetuado em 19/02/2024, pois se trata de prisão ocorrida em momento anterior ao advento da Medida Provisória no 871, de 18/01/2019, convertida na Lei no 13.846, de 18/06/2019, que trouxe nova redação ao inciso I do artigo 74 da Lei no 8.213/1991, estabelecendo que o benefício será devido a contar da prisão, quando requerido em até 180 dias após a data do recolhimento prisional, para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias a partir da data da prisão, para os demais dependentes.

Contudo, para a prisão do segurado ocorrida no período de 20/12/2019 a 26/06/2020, deve ser observado o regramento jurídico adotado posterior à Medida Provisória no 871, de 18/01/2019, convertida na Lei no 13.846, de 18/06/2019, que trouxe nova redação ao inciso I do artigo 74 da Lei no 8.213/1991, estabelecendo que o benefício será devido a contar da prisão, quando requerido em até 180 dias após a data do recolhimento prisional, para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias a partir da data da prisão, para os demais dependentes.

Dessa forma, tendo sido realizado o requerimento administrativo em 19/02/2024, deve ser aplicada à parte autora a nova sistemática estabelecida pela Medida Provisória no 871 de 18/01/2019, convertida na Lei no 13.846 de 18/06/2019, em razão de a prisão ter ocorrido em 20/12/2019, devendo ser observada a legislação vigente na data do fato gerador do benefício, nos termos da Súmula 340 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a parte autora não faz jus ao pagamento do benefício no intervalo de 20/12/2019 a 26/06/2020.

Dessa forma, deve ser parcialmente reformada a sentença, para reconhecer o direito à autora ao auxílio reclusão no período de 27/03/2018 a 26/11/2018, no valor de um salário mínimo.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Por fim, a autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Dispositivo

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento do benefício de auxílio reclusão, no valor de um salário mínimo, no período de 27/03/2018 a 26/11/2018, com correção monetária, juros de mora, honorários advocatícios, custas e despesas processuais, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEPENDENTE MENOR. CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. PRISÕES EM 2018 E 2019. AUSÊNCIA DE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO NOS 12 MESES ANTERIORES. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO RECOLHIMENTO À PRISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por dependente menor em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio reclusão.

A parte autora pleiteou o benefício em razão do encarceramento de seu genitor nos períodos de 27/03/2018 a 26/11/2018 e de 20/12/2019 a 26/06/2020.

O requerimento administrativo foi formulado em 19/02/2024 e indeferido sob o fundamento de que o último salário de contribuição do segurado ultrapassaria o limite legal de baixa renda. A sentença manteve o indeferimento por entender que a média salarial apurada nos 12 meses anteriores à prisão excederia o limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o segurado instituidor se enquadra como segurado de baixa renda para fins de concessão de auxílio-reclusão nos períodos de encarceramento indicados; (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício diante da data do requerimento administrativo e das alterações legislativas promovidas pela Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio reclusão é devido aos dependentes de segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, desde que comprovados o recolhimento prisional, a qualidade de segurado, a dependência econômica, a ausência de percepção de remuneração ou benefício previdenciário incompatível e o enquadramento no critério de baixa renda, nos termos do art. 80 da Lei no 8.213/1991.

Em relação ao período de 27/03/2018 a 26/11/2018, aplica-se a legislação anterior à Medida Provisória no 871/2019. Constatada a inexistência de salário de contribuição na data do recolhimento à prisão, incide o entendimento firmado no Tema 896 do STJ, segundo o qual a ausência de atividade laboral no momento da prisão caracteriza ausência de renda para fins de aferição do requisito econômico.

Para o encarceramento ocorrido em 20/12/2019, aplica-se a redação do art. 80 da Lei no 8.213/1991 dada pela MP no 871/2019, que determina a apuração da baixa renda pela média aritmética simples dos salários de contribuição dos 12 meses anteriores ao recolhimento à prisão. No caso, inexistem salários de contribuição nesse período, resultando média igual a zero, inferior ao limite fixado pela Portaria no 9/2019.

A jurisprudência do STJ reconhece a utilização de divisor fixo de 12 meses para o cálculo da média salarial, ainda que existam competências sem contribuição, conforme AREsp 2.819.695/RS.

Quanto ao termo inicial do benefício, aplicam-se, por analogia, as regras do artigo 74 da Lei no 8.213/1991, que disciplinam a pensão por morte. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o prazo previsto nesse dispositivo não possui natureza prescricional, mas define o início dos efeitos financeiros do benefício, que se fixa na data do requerimento administrativo quando formulado após o prazo legal.

Para o período de prisão anterior à MP no 871/2019 (2018), admite-se a concessão do benefício desde a data do recolhimento prisional, ainda que o requerimento administrativo tenha sido formulado posteriormente. Para o encarceramento ocorrido em 2019, já sob a vigência da nova disciplina legal, o benefício somente seria devido se requerido dentro do prazo legal, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o INSS ao pagamento de auxílio reclusão à parte autora no período de 27/03/2018 a 26/11/2018, no valor de um salário mínimo, fixada a incidência da correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

A ausência de atividade laboral no momento do recolhimento à prisão caracteriza ausência de renda para fins de aferição do requisito de baixa renda no regime anterior à MP no 871/2019.

Após a MP no 871/2019, o critério de baixa renda do auxílio-reclusão deve ser aferido pela média aritmética simples dos salários de contribuição dos 12 meses anteriores à prisão, utilizando-se divisor fixo de 12, ainda que existam competências sem contribuição.

O prazo previsto no art. 74 da Lei no 8.213/1991 possui natureza material e define o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, que se fixa na data do requerimento administrativo quando formulado fora do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV. Lei no 8.213/1991, arts. 15, 16, I, 25, IV, 74, 80 e 103, parágrafo único. EC no 20/1998, art. 13. EC no 103/2019, art. 27. CPC, art. 1.010 e art. 85, §§ 3o e 4o, II. Lei no 9.289/1996, art. 4o, I. Lei no 9.028/1995, art. 24-A. Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.191.124/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2023, DJe 27.06.2023; STF, RE 587.365, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08.05.2009 (Tema 89 da repercussão geral); STJ, REsp 1.958.361/SP, REsp 1.971.856/SP e REsp 1.971.857/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.11.2025 (Tema 1.162); STJ, AREsp 2.819.695/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.12.2025, DJEN 20.01.2026; STJ, REsp 2.103.603/PB, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.09.2025, DJEN 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, após a retificação do parecer ministerial, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão